Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-61.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005954-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - CPF: 162.570.142-04 (ADVOGADO), ADAO MATIAS VALADAO - CPF: 314.736.521-20 (AGRAVANTE), ALINE CRISTINA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 728.077.171-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005954-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO MATIAS VALADAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – TRATAMENTO QUE PODE OCORRER NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO NA CIDADE ONDE OCORRE A MAIOR PARTE DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO – EFEITOS DA PANDEMIA MINIMIZADOS COM O AVANÇO DA IMUNIZAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

“Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido”
(TJ/MT, N.U 1000200-12.2020.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005954-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO MATIAS VALADAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução interposto por Adão Matias Valadão, contra decisão prolatada pelo Juízo Criminal da Comarca de Porto Esperidião, no executivo de pena n.
4000041-70.2020.8.22.0013, que revogou a prisão domiciliar concedida no período de pandemia.

Em suas razões, assevera que: 1)
a prisão domiciliar deve ser mantida porque é
portador de “
asma grave descompensada e rinite alérgica e vasomotora – CID J45 J30
” (sic)
;
2) “
o risco de contágio pela Covid [...] persiste, tendo em vista que ocorrem diariamente mais de 200 (duzentas) mortes diárias no país
” (sic); 3) “
não consegue dormir em ambiente fechado [...], fazendo uso também de respirador artificial, várias vezes por noite, fato que afirma ser verídico, sob as penas da lei
” (sic);

4) “
desde a sua última entrada na unidade prisional, o mesmo vem apresentando sérias complicações e agravamento de saúde, exigindo tratamento médico constante e ininterruptamente
” (sic)
(Id.
123158474 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 123889470 - pág. 1-11).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida (Id. 127732664 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 132156688 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005954-61.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o reeducando foi condenado à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2°, inciso III, do Código Penal, e encontrava-se inserido no regime fechado.

No julgamento do Agravo de Execução n. 1025984-88.2020.8.11.0000, ocorrido em 23-7-2021, foi assegurado a ele o cumprimento da pena em prisão domiciliar,
verbis:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
ART. 121, § 2°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A REEDUCANDO PORTADOR DE
ASMA, COM LIMITAÇÃO SEVERA DA CAPACIDADE PULMONAR ­ – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDIÇÃO DEBILITANTE COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Viável a concessão da prisão domiciliar [...] ao apenado em cumprimento de pena em ambiente carcerário, que é portador de doença respiratória crônica (asma), devidamente atestada, o que o torna integrante do grupo de risco de contaminação pela COVID-19”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0351.16.000209-0/005).

Na oportunidade, também foi determinado “
que o juízo da execução penal [reavaliasse] a cada 6 (seis) meses a persistência dos motivos que autorizam a prisão domiciliar concedida ao agravado,
notadamente no que tange à possibilidade de ele receber o tratamento adequado dentro da unidade prisional
” (sic) (Id.
123158485 - pág. 1-7).

Após o abrandamento da pandemia, a situação do agravante foi analisada pela Equipe de Apoio Técnico – NAT, da Secretaria Estadual de Saúde, que emitiu laudo atestando a possibilidade de o tratamento ocorrer na unidade prisional
(Id. 123883996 - pág. 43-45).

Diante disso, o benefício foi
revogado
nos seguintes termos:

Sem delongas, com atenção à determinação de revisão da decisão a cada 06 (seis) meses, e à provocação ministerial, é o caso de revogação da domiciliar e retorno do reeducando ao ergástulo.

Explico.

Sabe-se que é o entendimento dos tribunais que a domiciliar só é deferida se houver extrema debilidade por parte do custodiado, e se não houver possibilidade de tratamento dentro do ergástulo.

Contudo as duas situações estão afastadas dos autos
, consoante bem delineado no percuciente parecer ministerial, o qual adoto como razões de decidir, nos seguintes pontos:

(...) Com efeito, não se discute no caso entelado que o apenado Adão é acometido por asma, contudo, segundo documentos médicos acostados e devidamente analisado pelo NAT, atualmente o quadro clínico do paciente não demonstra que este se encontra extremamente debilitado em decorrência de doença grave, não subsistindo, portanto, nenhuma das hipóteses taxativas do art. 117 da Lei nº 7.210/84, sendo atestada a possibilidade de tratamento enquanto estiver recolhido, cujo fornecimento pode ser outorgado via SUS. Vejamos.

Ressai do PARECER TÉCNICO/NAT Nº 0401/2022, elaborado em 14/02/2022 (seq. 108), a partir dos documentos médicos acostados no decorrer do tratamento, que o reeducando Adão Matias Valadão é portador de Asma grave não controlada, sendo confirmada a necessidade de acompanhamento contínuo por especialista, no caso pneumologista.

Ademais, foi informado que o procedimento médico necessário é de caráter eletivo, ou seja, não havendo urgência e/ou emergência, enfatizando-se que o acompanhamento com pneumologista é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e há prestadores credenciados no Estado para atendimento.

De mais a mais, consta no Parecer Técnico que a equipe do NAT constatou que “Sim, o reeducando pode receber tratamento com médico generalista/especialista dentro do estabelecimento penal estadual, sem prejuízo ao mesmo, nos termos do que foi informado acerca do seu quadro clínico...” (sic. PARECER TÉCNICO/NAT Nº 0401/2022, g.n.).

Nesse ponto, apesar do caráter não vinculativo do documento em testilha, impende asseverar que o relatório técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso possui especial relevância e higidez, mormente por tratar-se de núcleo emissor de notas técnicas de indiscutível evidência científica emitidas a partir de avaliação isenta de documentos médicos de cada caso concreto. (...)”.

Ressalte-se que também há nos autos a informação de que anteriormente o reeducando já esteve acometido de COVID-19, e agora após todo esse período de vacinação, por certo que já vacinou (se entendeu necessário), e está com maior imunização para qualquer outra nova infecção.

Vale anotar que não há qualquer menção de que o réu teve Home care ou qualquer outro tipo de atendimento especial nesta pequena Comarca, que não tem qualquer especialista para o caso, tanto é que exige deslocamentos infindáveis por parte do réu para outras Comarcas
.

Nessa mesma linha, por diversas vezes fora postulado o direito de se deslocar para consultas na cidade de Araputanga, Mirassol D’Oeste (cidade vizinha de Araputanga) e Cuiabá, todas por questões médicas. Contudo,
a maioria (se não todas) das consultas em Cuiabá foram reagendadas e sequer realizadas
.

Anote-se que as únicas consultas que efetivamente tem sido realizadas são na cidade de Araputanga/MT (majoritariamente, inclusive com consulta marcada para 30/03/2022), e excepcionalmente foi até Mirassol D’Oeste/MT
.

Aliado a isso, sabe-se que na Comarca de Araputanga há ergástulo público, e que inclusive acolhe diversos presos desta Comarca já que aqui não tem, situação que também acontece com a cidade de Mirassol D’Oeste.

Nesse sentido, com razão o órgão ministerial quando disse que o reeducando deverá ser preso em qualquer unidade do estado que puder realizar o tratamento
.

Sendo assim, havendo tratamento plausível no ambiente prisional,
revogo
o benefício da prisão domiciliar, e
decreto
a prisão de ADÃO MATIAS VALADÃO, devidamente qualificado, para continuidade do cumprimento de sua pena no ergástulo.

Expeça-se

o mandado de prisão necessário ou mandado de captura.

Com o cumprimento da prisão, oficie-se à SEJUDH

pugnando o atestado de vaga para o preso, com prioridade e urgência, preferencialmente à cidade de Araputanga/MT, já que é portador de asma e realiza tratamento naquela Comarca, e que nesta urbe não há ergástulo público.

Oficie-se

à Cadeia Pública de Araputanga/MT informando-lhes que o reeducando é acometido de asma, de modo que providenciem seu acomodo nos locais mais arejados da cadeia e tomem as cautelas necessárias relacionadas ao caso. [...]
(Id. 123883996 - pág. 92-96) (sem destaques no original).

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece
“que será recolhido em residência particular o condenado
maior de setenta anos
, o acometido de
doença grave
, e a que possua filho menor ou deficiente físico ou mental ou se for condenada gestante
” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11ª ed., Ed. Forense, pág. 743 –
e-book
) (sem destaque no original).

Em razão da pandemia causada pelo COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que orientou os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

No que diz respeito à execução penal, o normativo possibilitou a adoção de diversas medidas, dentre elas, “
a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”
(art. 5º, III).

Conveniente ressaltar que o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não foi a soltura indiscriminada de condenados definitivos, mas sim a
avaliação criteriosa
quanto a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar de presos em regime semiaberto e fechado, que, em decorrência da condição de saúde, apresentavam maior vulnerabilidade aos efeitos de possível contaminação.

Conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima, a pandemia da COVID-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Assim, a jurisprudência firmou-se no sentido de que “
para a substituição da custódia pela prisão domiciliar, faz-se necessário [...] que o eventual beneficiário do instituto demonstre, de forma cumulativa, a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” [...]
(STJ, RHC 127.945/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

Não há dúvida que o agravante é portador de asma grave. Os atestados constantes no Id.
123158482 - pág. 1
,
123162954 - pág. 2, 123162958 - pág. 1, 123889484 - pág. 52,
comprovam a condição médica invocada.

Por outro lado, não
há provas que a doença do agravante – que tem 59 (cinquenta e nove anos) – não esteja controlada.

O uso de ‘respirador artificial várias vezes por dia’ – noticiado pela defesa – não está demonstrado.

A documentação que instrui os autos comprova apenas que o tratamento ao qual se submete cinge-se ao uso contínuo de medicamentos (Id.
123158482 - pág. 3-5).

Aliás, como apontou o juiz da execução penal “
não há qualquer menção de que o réu teve Home care ou qualquer outro tipo de atendimento especial”
no período de prisão domiciliar.

Além disso, os profissionais que avaliaram o caso concluíram que a situação do paciente
não
se enquadra no conceito de urgência e emergência definido na Resolução n. 1451/95 do Conselho Federal de Medicina e que ele “
p
ode receber tratamento com médico generalista/especialista dentro do estabelecimento penal estadual
, sem prejuízo ao mesmo, nos termos do que foi informado acerca do seu quadro clínico na Inicial
” (Id. 123883996 - Pág. 43-45) (sem destaque no original).

De fato, os documentos médicos apresentados corroboram a conclusão.

Apesar de o agravante se submeter agendar consultas regulares, é comum que sejam adiadas ou remarcadas.

Também não se pode olvidar que, atualmente, o acompanhamento é realizado por profissional da cidade de Araputanga, localidade na qual ele será recolhido ao ergástulo, assegurando, assim, a continuidade da atenção médica que necessita.

De mais a mais, o risco de contaminação pela Covid-19 encontra-se minimizado com o avanço da imunização.

Com efeito,
“não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(TJ/MT, N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os arestos transcritos:

[...]1. A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento diante da concentração excessiva, da dificuldade de higiene e das deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretando seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

3.
O paciente, de 44 anos, foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, cumprindo pena em regime fechado, sendo reincidente pelo cometimento de roubo duplamente majorado, crime consumado com o uso de violência, sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante de suas peculiaridades.

4. Inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que os documentos apresentados nas instâncias de origem não comprovaram qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco de alguma doença, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF
. [...].
(AgRg no HC 580.234/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

[...] 2.. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, notadamente porque, conforme realçado pelas instâncias antecedentes, o Apenado, que cumpre pena atualmente em regime semiaberto, a despeito de possuir 67 (sessenta e sete) anos de idade, não demonstrou que se encontra acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. Outrossim, não foi comprovado que a unidade prisional onde o Condenado se encontra custodiado possui algum caso confirmado do novo coronavírus, não servindo a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso.

4. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, aos maiores de 70 (setenta) anos de idade e ao Condenado acometido de doença grave, que cumprem pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Recorrente
. [...]
(STJ, AgRg no HC 577.602/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o agravo de execução, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022